Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0701932-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL, preso em flagrante em 30/10/2020, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A segregação foi convertida em preventiva no dia seguinte. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ressalta que a decisão teve fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos. Afirma que a imputação ocorreu devido a atos infracionais praticados pelo réu na adolescência. Acrescenta que o paciente tem residência fixa e tem cooperado com a persecução criminal, de modo que não há risco para a aplicação da lei penal ou para a ordem pública. Conclui haver violação da presunção de inocência. Pugna pela revogação da prisão e expedição de alvará de soltura. Registro que a impetrante não juntou o inquérito policial. Este Juízo logrou ter acesso aos autos do IP 0005443-59.2020.8.07.0001. Além disso, a inicial não deixou explícito o pedido de liminar, embora o tenha registrado no sistema e requerido o alvará de soltura “a Vossas Excelências, mormente ao insigne Relator do feito” (ID 22402711, pg. 4, dos autos do writ). Analiso a cautelar em homenagem à ampla defesa, ao devido processo legal e ao princípio da eficiência. É o relatório. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento da cautela pelo Magistrado. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que indeferiu pedido de reconsideração estão fundamentadas em elementos concretos (IDs 76001712 e 80266743 do inquérito). Confira trechos da última: Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 31/10/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 76001712). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de THAISLAN, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos presentes autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidos 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 6 (seis) comprimidos de Rohypnol, um aparelho celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie (id. 75987145, fl. 9), o que, aliado às demais informações dos autos, notadamente o fato de o acusado possuir passagens por atos infracionais graves, justificou a decisão do douto Juízo de Custódia pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, situação que permanece incólume para a manutenção da referida custódia. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL. No delito do tráfico de drogas, praticado às escondidas e com emprego de artifícios para atrapalhar a ação da autoridade policial, merecem especial atenção as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão das substâncias. Os policiais militares narraram que, ao realizar patrulhamento de rotina, observaram que THAISLAN WENDEL e RODRIGO mostraram nervosismo ao avistar a guarnição. Durante a abordagem, os PMs localizaram 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 1 (uma) tesoura e 3 (três) comprimidos de Rohypnol na posse do corréu, além de R$200,00 (duzentos reais) em espécie e mais 3 (três) pílulas de Rohypnol nas vestimentas do paciente. O condutor do flagrante, Sargento LINDOMAR, informou que o local é ponto da mercancia ilícita e que: (...) tem sido comum encontrar traficantes na posse da droga, enquanto um segundo suspeito fica na posse apenas do dinheiro, e dessa forma tentam dissimular o comércio de entorpecente em plena via pública e dificultar a ação policial. Por fim informa que os abordados nada disseram sobre as substâncias encontradas (...) (ID 75987145 do inquérito, pg. 10). O soldado CHRISTIANO ratificou a narrativa do colega e declarou que “questionados sobre a droga e o dinheiro os suspeitos nada disseram, sendo então conduzidos para a sede da 16a DP” (ID 75987145 do inquérito, pg. 11). O corréu RODRIGO permaneceu silente no interrogatório (ID 75987145 do inquérito, pg. 11). Em interrogatório, o paciente negou estar ao lado de RODRIGO no momento em que os policiais se aproximaram. Alegou que “estava andando pela VILA BURITIS, momento em que viu seu amigo RODRIGO ser abordado por uma equipe da PMDF, e ao se aproximar também foi abordado (...)”. Argumentou que os comprimidos de Rohypnol em sua posse eram para uso pessoal e que os teria adquirido “minutos antes de ser abordado pela polícia, droga esta comprada na praça do estudante de um desconhecido” (ID 75987145 do inquérito, pg. 14). Não explicou por que não apresentara essa versão no momento da abordagem policial. Na apertada cognição da via eleita, as circunstâncias são indicativas de coautoria no tráfico, em especial pela atitude suspeita dos corréus antes da aproximação dos milicianos e pelo fato de que ambos carregavam comprimidos do mesmo medicamento de venda controlada, o Rohypnol. Quanto à necessidade de resguardar a ordem pública, o crime é grave. A disseminação de drogas no Distrito Federal tem tomado proporções preocupantes, em especial em relação ao crack, derivado da cocaína de baixo custo e elevado potencial de criar dependência. Embora as passagens na VIJ não possam ser usadas para agravar a situação do paciente, podem ser aferidas para a análise da periculosidade do agente. A jurisprudência é remansosa: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. (...) (0750196-63.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1306699, Data de Julgamento: 10/12/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Publicado no DJE: 16/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública. 2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, aliadas à reincidência do autuado, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública. 3. Ordem denegada. (HC 0750141-15.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1310362, Data de Julgamento: 10/12/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: JESUINO RISSATO, Publicado no PJe : 19/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020 às 17h29. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista